Tribunal: TJDFT
Processo: 0023984-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023984-31.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela provisória no recurso especial no 1739616/DF (ID no 36828896). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da referida decisão ao juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (autos no 0757316-80.2018.8.07.0016). Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007